Tribunal: CARF
Processo: 11065.909695/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.909695/2010-39
RESOLUÇÃO
3201-003.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPRINGER CARRIER LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade preparadora para que se proceda ao
seguinte: (i) intimar o Recorrente, caso entenda necessário, para apresentar a escrita fiscal e os
documentos comprobatórios do crédito pleiteado (notas fiscais, contratos etc.), (ii) intimar o
Recorrente para apresentar, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, laudo detalhado sobre as
atividades realizadas na empresa, com o intuito de se comprovar de forma conclusiva a
essencialidade e relevância dos dispêndios que serviram de base à tomada de créditos,
entendendo serem estes imprescindíveis e importantes ao processo produtivo, nos moldes do
RESP 1.221.170 STJ e da Nota SEI/PGFN 63/2018, (iii) elaborar novo Relatório Fiscal, no qual
deverá considerar, além dos Laudos/Pareceres Técnicos e documentos entregues pelo Recorrente,
também o mesmo REsp 1.221.170 STJ e a Nota SEI/PGFN 63/2018, (iv) após cumpridas essas
etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos resultados da diligência, sendo imperioso que se
dê total transparência quanto aos dispêndios que permanecerem glosados, bem como àqueles
que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a serem revertidos, e, (v) cumpridas as
providências indicadas, deverá o processo retornar ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente
Fl. 2867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabiana Francisco, Flavia Sales
Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral), Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara Cristina
de Oliveira Pialarissi, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada e manteve parcialmente o crédito
tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO E DO DESPACHO DECISÓRIO Trata o presente
processo de Pedido de Ressarcimento de COFINS não cumulativa, cumulado com
Declarações de Compensação e referente ao 2o trimestre de 2005.
Em 01/03/2011, a DRF Novo Hamburgo emitiu o Despacho Decisório de fls. 02, no
qual se pronunciou pelo reconhecimento parcial do crédito, no valor de R$
291.857,22,
bem
como
pela
homologação
parcial
da
declaração
27726.41755.240306.1.3.09-2216
e
não
homologação
da
declaração
15283.926.290906.1.3.09-9465, com base nas seguintes constatações constantes
do Relatório da Ação Fiscal de fls. 68/78 do processo no 11065.908358/2010-24:
• Em 15/12/10 e 21/12/10, o contribuinte apresentou suas manifestações, não
tendo apresentado informações que comprovassem a efetividade dos dispêndios
e/ou a aderência dos mesmos aos normativos legais que disciplinam os créditos
da não cumulatividade. Até apresente data não foram apresentados quaisquer
documentos/informações adicionais.
• Os fatos apurados e os procedimentos adotados com relação às irregularidades
encontradas estão descritos no decorrer deste relatório.
Fretes não comprovados • O contribuinte foi cientificado, por intermédio do
Termo de Intimação Fiscal n° 02, de que o valor da totalidade dos documentos
fiscais apresentados nos arquivos digitais anteriormente apresentados (IN RFB n°
86/2001) relativos a operações de fretes é inferior ao montante informado pelo
contribuinte no Dacon a título de "Despesas de Armazenagem e Fretes na
Operação de Venda (Linha 07 das Fichas 6 e 12 do Dacon).
Outros Créditos – Energia Elétrica • Para justificar os valores informados a título
de Outras Operações com Direito a Crédito no mês de fevereiro de 2005, o
contribuinte apresentou arquivos digitais que indicam tratar-se basicamente de
créditos relativos a vendas efetuadas a clientes localizados na Zona Franca de
Fl. 2868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
3
Manaus anteriormente tributados por equívoco e de créditos extemporâneos de
energia elétrica relativos, basicamente, aos anos 2003 e 2004.
• Todavia, relativamente aos créditos sobre dispêndios de energia elétrica
verificamos que parcela dos créditos extemporâneos de Cofíns refere-se ao
período anterior a fevereiro de 2004. Como se sabe, o regime não cumulativo da
Cofíns, instituído pela Lei n° 10.833/03 passou a vigorar apenas em fevereiro de
2004, sendo incabível, portanto, a apropriação de créditos sobre dispêndios
anteriores a essa data.
Serviços sem previsão legal de creditamento • Em 28/09/10, o contribuinte foi
intimado, por intermédio do Termo de Intimação Fiscal n° 02, a detalhar a que se
referem os "Serviços Utilizados como Insumos" (Linha 3 das Fichas 6 e 12 do
Dacon) que integraram a base de cálculo dos créditos da não cumulatividade,
informando as rubricas contábeis em que estão registrados e apresentando os
respectivos razões em meio digital relativos ao período de janeiro a setembro de
2005.
• No que tange aos "Serviços utilizados como Insumos", o contribuinte limitou-se
a informar que "as rubricas em referência refletem o lançamento contábil das
notas fiscais de serviços correspondentes e foram lançados à conta de
fornecedores". No próprio protocolo de recebimento da resposta em tela, foi
aposta pelo AFRFB a observação de que restavam pendências relativas a esse
item.
• Assim, em 21/12/10, o contribuinte apresentou resposta complementar que,
relativamente ao primeiro trimestre de 2005, limitou-se a apresentar a relação
dos fornecedores, com a descrição sintética da natureza dos serviços e os
respectivos valores. Assim, passamos a analisar a natureza dos serviços
relacionados pela fiscalizada na sua manifestação.
Serviços de logística • Foi informada a prestação de serviços de logística pelas
empresas Delta Guia Logística, Transech, Eagle Global Logistics e MovivCargo. O
art. 3o da Lei n° 10.833/03 não previu a possibilidade de creditamento sobre
serviços de logística. A hipótese de que tais serviços referem-se a fretes é afastada
pela resposta do contribuinte ao Termo de Intimação Fiscal n° 02, quando afirmou
que não havia contratado serviços de frete além daqueles já informados nos
arquivos digitais de notas fiscais (DST 86). Como antes referido, o contribuinte já
havia considerado a totalidade dos fretes nas Linha 7 das Fichas 6 e 12 do Dacon
(na verdade, informou nessa linha do Dacon valor superior ao total de fretes,
sendo a diferença objeto de glosa, conforme descrito no item 3. deste Relatório).
• Diante disso e da não apresentação de qualquer informação/documento que
vincule os referidos serviços a alguma hipótese de apropriação de crédito
(embora intimado há cerca de cem dias sobre a questão, com várias concessões
de prazo adicional), os referidos valores não podem ser aceitos na base de cálculo
dos créditos de Cofíns.
Fl. 2869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
4
Locação de mão-de-obra • Também foram informados serviços de locação de
mão-de-obra que teriam sido prestados por Selsul Seleção de Pessoal Ltda. e
Peopleware Serviços Temporários. Não foram detalhados a que área da empresa
teriam sido alocados os funcionários(produção, administrativo, limpeza,
segurança, etc), não foi informado o tipo de serviço contratado com as
prestadoras de serviço (fornecimento de serviço temporário ou mero
agenciamento), nem apresentados os Livros Razão que registrariam os valores em
tela.
Diante disso e da não apresentação de qualquer informação/documento que
vincule os referidos serviços a alguma hipótese de apropriação de crédito
(embora intimado há cerca de cem dias sobre a questão, com várias concessões
de prazo adicional), os referidos valores não podem ser aceitos na base de cálculo
dos créditos de Cofíns.
Serviços de processamento de dados e limpeza • O contribuinte também
relacionou serviços de processamento de dados, prestados pela IBM Brasil, e de
limpeza, prestados por ASA Serviços de Limpeza Ltda., entre os Serviços Utilizados
como Insumo.
• De acordo com o art. 8o , parágrafo 4o , da Instrução Normativa n° 404 de 2004
da SRF(conforme art. 3o , inc. II, da Lei n° 10.833/03), são considerados insumos,
para fins de apuração dos créditos da contribuição, os serviços aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação dos produtos. Nesse sentido, para gerar
crédito, o serviço deve participar diretamente do processo produtivo, ser
elemento transformador do produto, caso contrário, não poderá ser considerado
um insumo industrial.
• Assim, por não serem insumos (não terem sido aplicados diretamente no
produto) nem estarem incluídos em qualquer previsão específica de
creditamento, tais dispêndios não podem ser aceitos na base de cálculo dos
créditos da não cumulatividade.
Serviços de importação e de despacho aduaneiro • A fiscalizada incluiu na
composição de Serviços Utilizados como Insumos serviços de "Importação" que
teriam sido realizados pela Frecomex Comércio Exterior Ltda., e de despachante
aduaneiro, que teriam sido prestados pela Comissária Eichenberg Ltda.
• A base de cálculo do crédito em relação à importação de insumos está definida
no § 3o do art. 15 da Lei n° 10.865, de 2004, como "o valor que serviu de base de
cálculo das contribuições, na forma do art. 7o desta Lei, acrescido do valor do IPI
vinculado à importação, quando integrante do custo de aquisição". O valor que
serviu de base de cálculo das contribuições, de acordo com o art. 7o , é o "valor
aduaneiro, assim entendido, para os efeitos desta Lei, o valor que servir ou que
serviria de base para o cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições".
Fl. 2870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
5
• De acordo com os artigos 76 a 83 do Regulamento Aduaneiro vigente à época
(Decreto n° 2.543, de 2002), o valor que serviu de base para o imposto de
importação é o valor da transação, acrescido do custo da carga, manuseio,
descarga, transporte e seguro até o porto, aeroporto ou ponto de fronteira
alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território
aduaneiro. Assim, no caso de importação de insumos, o contribuinte possui
direito de crédito apenas sobre as compras (e parcelas acessórias") que sofreram
incidência e pagamento de PIS/Pasep - Importação e Cofíns—Importação. Logo,
os custos de transporte e seguro, descargas, proteção de acesso aquaviário,
supervisão de embarque e reembarque, os gastos associados ao transporte e
armazenagem, etc, incorridos no território aduaneiro, a partir dos locais referidos
acima, bem como as despesas com assessoria no despacho, por não terem
integrado a base de cálculo da contribuição vinculada à importação, não dão
direito a créditos do PIS/Pasep e da Cofíns por falta de disposição legal.
Serviços não comprovados • Conforme relatado no item anterior, em 28/09/10, o
contribuinte foi intimado, por intermédio do Termo de Intimação Fiscal n° 02, a
detalhar a que se referem os "Serviços Utilizados como Insumos" (Linha 3 das
Fichas 6 e 12 do Dacon) que integraram a base de cálculo dos créditos da não-
cumulatividade, informando as rubricas contábeis em que estão registrados e
apresentando os respectivos razões em meio digital relativos ao período de
janeiro a setembro de 2005.
• No que tange aos "Serviços utilizados como Insumos", o contribuinte limitou-se
a informar que "as rubricas em referência refletem o lançamento contábil das
notas fiscais de serviços correspondentes e foram lançados à conta de
fornecedores". No próprio protocolo de recebimento da resposta em tela, foi
aposta pelo AFRFB a observação de que restavam pendências relativas a esse
item.
• Assim, em 21/12/10, o contribuinte apresentou resposta complementar em que
não detalhou a natureza dos serviços prestados, não apresentou o razão das
rubricas que teriam registrado os dispêndios informados no Dacon a título de
"Serviços Utilizados como Insumos", nem qualquer informação acerca dos
dispêndios em tela relativos ao 2° e 3° trimestres de 2005. Como justificativa,
alegou que o tempo escasso (três meses desde o recebimento da primeira
solicitação acerca da questão) impediu informar a composição dos serviços
incluídos na base de cálculo da não cumulatividade.
• Assim, com exceção do 1o trimestre de 2005 (tratado no item 5 deste Relatório),
não foi possível aferir a efetiva existência desses dispêndios e, por óbvio, se
estariam abrangidos por alguma das hipóteses que ensejam a apropriação de
créditos da não cumulatividade.
DA CIÊNCIA A ciência do teor do Despacho Decisório foi efetuada em 14/03/2011
(fl. 06), por meio de Aviso de Recebimento dos Correios.
Fl. 2871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
6
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE Inconformada com o resultado do
Despacho Decisório, a interessada, por seu representante, manifestou-se em
13/04/2011 (fls. 07/42), por meio da qual alega o que se segue:
Das razões pela improcedência da cobrança administrativa Das regras que
regulam o direito à apropriação de crédito de COFINS a partir da edição da Lei n.
10.833/03 · Nos termos do artigo 3o da Lei n. 10.833/2003, é previsto que os
contribuintes poderão apurar créditos para fins de apuração do saldo de COFINS a
pagar.
· Da longa lista contida no parágrafo primeiro do artigo 3o da Lei n. 10.833/03, as
regras que mais interessam ao caso encontram-se dispostas no inciso II, o qual
dispõe sobre a apropriação de créditos nas "aquisições de bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda(...) ", na medida em que praticamente
nenhum dos serviços cujos créditos foram glosados pela Fiscalização enquadra-se
no inciso I (aquisição de bem e serviços para revenda) ou mesmo nas diversas
disposições legais do artigo 3o (com exceção das hipóteses colocadas nos incisos
III, IV, V e IX do artigo 3o, da Lei n. 10.833/03, em relação às despesas com
aluguéis, arrendamento mercantil, armazenagem e fretes).
· A Manifestante entende ser importante desde já se fazer uma análise crítica do
conceito de insumo para fins de apuração dos créditos de COFINS, o qual não
deve ser confundido com o conceito de insumo para fins de apuração do IPI, na
medida em que a materialidade dessas exações são bem distintas: a primeira
incidindo sobre a receita e a segunda sobre a produto industrializado.
b) Conceito de insumo para a COFINS · Ao se buscar uma conceituação a partir de
textos legais, verifica-se que para fins de IPI os insumos se caracterizam como
sendo aquelas matérias-primas e produtos intermediários cuja natureza,
funcionamento, acabamento, apresentação, finalidade são alterados a partir de
um processo de industrialização, incluindo-se neste conceito os materiais de
embalagem. Já no âmbito do ICMS, o próprio uso e consumo são elementos que
classificam determinado produto como sendo um insumo para fins de geração de
créditos além das aquisições para revenda.
· No que tange ao PIS e a COFINS, o entendimento do que seria o "insumo"
previsto nas Leis n. 10.637/02 e 10.833/03, ou mesmo no Decreto n°. 4.524/02
veio manifestado pelo Fisco na IN/SRF 404/04, em seu artigo 8o, §4o.
· No que tange especificamente aos serviços, verifica-se que o artigo 8o, §4° inciso
II da IN/SRF 404/2004, expressou que todos os serviços aplicados ou consumidos
na produção ou fabricação de um produto poderiam ser considerados insumos
para fins de apropriação de créditos de COFINS.
· Ocorre que diferentemente do IPI, em que o conceito de insumos é diretamente
associado à industrialização/fabricação de um determinado produto, porque o
Fl. 2872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
7
núcleo daquele imposto é a industrialização, na COFINS o conceito deve estar
associado à geração de receita, hipótese de incidência da contribuição.
· A consequência lógica é que o conceito de insumos para fins de COFINS deve
estar associado a todo e qualquer custo e despesa que tenha contribuído para a
geração de receitas em favor do contribuinte. Nesse sentido, para que se
identifiquem os custos e despesas que concorrem para a geração de receita do
contribuinte, aplica-se o disposto na legislação do imposto de renda, conforme
estabelecem os art. 290 a 299 do RIR.
· O próprio parágrafo 7o, do artigo 3° da Lei n. 10.833/03, faz esta associação
(despesas vs. receitas) ao referir que os custos e despesas geradoras de créditos
de COFINS são aqueles diretamente relacionados às receitas para os quais
concorreram.
· Verifica-se que também os conselheiros do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais — CARF têm se manifestado de forma consistente no sentido de
considerar que o conceito de insumo para COFINS deve ser encontrado na
legislação do Imposto de Renda e não, ao contrário do que faz crer a regra contida
na IN/SRF 404/2004, na legislação do IPI.
· O conceito de insumos para fins de PIS e COFINS, deve ser entendido, além dos
custos, como todas aquelas despesas necessárias à atividade da empresa e
manutenção da respectiva fonte produtora, conforme determinado pelo artigo
299, §1° do RIR/99(Decreto n. 3.000/99).
c) Da análise pormenorizada dos serviços em relação aos quais o Fisco não aceitou
a apropriação de créditos por parte da Manifestante – 2o Trimestre de 2005 c.1)
Das Despesas com contraprestações de arrendamento mercantil · Após receber a
intimação ora contestada e refazer a sua apuração da COFINS para o segundo
trimestre de 2005, a ora Manifestante conseguiu identificar que R$ 44.444,88 do
total de créditos de COFINS glosados pelo Fisco referem-se a despesa incorrida
com contraprestações de arrendamento mercantil, a qual nos termos do artigo
3o, inciso V da Lei n. 10.833/03, trata-se de hipótese cuja apropriação de créditos
de COFINS é expressamente assegurada.
· A ora Manifestante informa que em 2005 era frequente o arrendamento de
equipamentos de informática (servidores, CPU, impressoras, etc.), assim como de
veículos, através da celebração de contratos de arrendamento mercantil junto ao
Banco IBM S/A, CIT Brasil Arrendamento Mercantil S/A, LeasePlan Arrendamento
Mercantil S/A e outros.
· A esse respeito, e a fim de dissipar quaisquer dúvidas a respeito dos dispêndios
incorridos a título de arrendamento mercantil durante o segundo trimestre de
2005, a ora Manifestante anexa cópias de todas as duplicatas com cobrança de
contraprestações de arrendamento mercantil para aquele período que, somadas,
alcançam a quantia de R$ 584.801,07, o que, aplicando-se a alíquota de 7.6%,
Fl. 2873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
8
representa o valor de R$ 44.444,88 a título de créditos de COFINS passíveis de
apropriação por parte da ora Manifestante.
· Abaixo segue tabela com resumo das informações em relação aos créditos
apropriados por conta de despesas com contraprestação de arrendamento
mercantil e que, por equívoco da Manifestante, não foram devidamente referidas
no DACON relativa ao segundo trimestre de 2005 na linha "leasing", mas sim na
linha "Outros Créditos":
· Assim, considerando que tais valores são oriundos de contraprestações de
arrendamento mercantil cujo direito ao crédito encontra expressa previsão no
artigo 3o, inciso V, da Lei n. 10.833/03, deve ser reconsiderada a glosa em relação
ao montante de R$ 41.338,86.
c.2) Das despesas com contraprestações de locação de equipamentos e bens
imóveis utilizados nas atividades da Manifestante · Após receber a intimação ora
contestada e refazer a sua apuração da COF1NS para o segundo trimestre de
2005, a ora Manifestante conseguiu identificar que aproximadamente R$
32.000,00, do total de créditos de COFINS glosados pelo Fisco referem-se a
despesas incorridas com locação de bens móveis e imóveis utilizados nas
atividades da empresa, as quais, nos termos do artigo 3o, inciso IV da Lei n.
10.833/03, trata-se de hipótese cuja apropriação de créditos de COFINS é
expressamente garantida.
· Neste sentido, a ora Manifestante informa que contratava, principalmente, com
as empresas MoviCarga Sul Com. e Locação de Máquinas Ltda., Delta Guia
Métodos e Gestão Logística Ltda., Darcy Pacheco Soluções de Peso Ltda. e Manus
- Manutenção e Sistemas Industriais Ltda, o aluguel de áreas para fins de
almoxarifado e armazenagem, assim como a locação equipamentos e máquinas
essenciais às atividades da Manifestante, tais como empilhadeiras e guindastes,
entre outros, cuja apropriação de créditos de COFINS é assegurada na forma do
inciso IV do artigo 3o da Lei n.
10.833/03.
· A esse respeito, e a fim de dissipar quaisquer dúvidas a respeito dos dispêndios
incorridos a título aluguel e locação de áreas, equipamentos e máquinas durante
o segundo trimestre de 2005, a ora Manifestante anexa cópias de todas as faturas
com cobrança de aluguel e locações para aquele período que, somadas, alcançam
a quantia de R$ 417.439,40, o que, aplicando-se a alíquota de 7,6%, representa o
valor de R$ 31.725,39 a título de créditos de COFINS passíveis de apropriação por
parte da ora Manifestante.
· Abaixo segue tabela com resumo das informações em relação aos créditos
apropriados por conta de despesas com aluguéis e locação e que, por equívoco da
Manifestante, não foram devidamente referidas no DACON relativa ao segundo
trimestre de 2005:
Fl. 2874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
9
c.3) Das despesas com locação de mão-de-obra aplicada nas atividades de
fabricação da Manifestante · Dentre os valores de créditos de COFINS glosados
pelo Fisco em relação ao segundo trimestre de 2005, encontram-se valores de
créditos gerados a partir de dispêndios efetuados pela Manifestante em relação à
serviços de locação de mão-de-obra que, ao contrário so sugerido pelo Fisco, são
hipóteses geradoras de créditos de COFINS.
· A esse respeito, a ora Manifestante informa que contratava, principalmente,
com as empresas, Delta Gaia Métodos e Gestão Logística Ltda., Peopleware
Serviços Temporários Ltda., Transeich Armazéns Gerais Ltda., e Selsid Seleção de
Pessoal Ltda., a contratação de serviços de mão-de-obra destinados,
especificamente, à área de produção da Manifestante.
· Verifica-se pelos contratos ora anexados que os funcionários das referidas
empresas foram todos eles alocados na área de produção (indústria) da
Manifestante para o desempenho de atividades relacionadas à manufatura. Os
funcionários das referidas empresas, após terem apresentado a capacitação
técnica necessária para as atividades de produção, foram alocados nas áreas de
produção da Manifestante, notadamente nos períodos em que verificado um
aumento extraordinário na demanda.
A esse respeito, a cláusula 1.2 dos contratos firmados com as empresas
Peopleware e Sesul é auto-explicativa ao referir que a mão-de-obra contratada
seria empregada diretamente na área produtiva da ora Manifestante.
· Portanto, a simples transcrição da cláusula do contrato em referência já
identifica em que área da Manifestante os funcionários das empresas Selsal e
Peopleware foram alocados na área de produção, de modo que restou
suficientemente comprovado a vinculação da locação de mão-de-obra à área de
produção da Manifestante, satisfazendo, desta maneira, a exigência contida no
inciso II, do artigo 3o da Lei n.
10.833/03.
· O mesmo vale para as empresas Delta e Transeich Armazéns, na medida em que
pelas notas fiscais emitidas por aquelas empresas resta bastante evidente que os
trabalhadores deslocados para trabalho nas dependências da ora Manifestante
foram alocados na área de produção, na medida em que se trata de trabalhadores
deslocados para as atividades de operadores de máquinas, serviços de
engenharia, etc.
· Ainda, a corroborar com o direito à apropriação de créditos de COFINS em
função das despesas com locação de mão-de-obra utilizada na atividade produtiva
da Manifestante, além do próprio fato de tais despesas concorrerem diretamente
para geração de receitas da ora Manifestante, destaca-se posição da própria
Receita Federal que assegurou direito à apropriação de créditos em situação
análoga à ora analisada.
Fl. 2875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
10
· Dúvidas não restam quanto à natureza dos serviços prestados pelas empresas
referidas, afastando assim quaisquer dúvidas a respeito do direito à apropriação
de créditos de COFINS em relação aos pagamentos feitos pela Manifestante a tais
empresas.
· Por fim, em relação a este tópico, segue tabela com resumo das informações em
relação aos créditos apropriados em relação à locação de mão-de-obra alocada
nas áreas de produção e referidas no DACON relativo ao segundo trimestre de
2005 sob a rubrica "outros créditos ":
· Sendo assim, considerando que tais valores são relativos à locação de mão-de-
obra aplicada diretamente nas áreas de produção da ora Manifestante, cujo
direito ao crédito encontra expressa previsão no artigo 3o, inciso II, da Lei n.
10.833/03, deve ser desconsiderada a glosa em relação ao montante de R$
62.830,05.
c.4) Das despesas com fretes e armazenagem · Conforme se verifica pelo relatório
fiscal, o Fisco decidiu por glosar créditos apropriados pela ora Manifestante
tomados em relação a custos com fretes incorridos durante o segundo trimestre
de 2005.
· Em nenhum momento durante o relatório fiscal se questionou o porquê dos
fretes ou a sua relação com o transporte de insumos, produtos ou bens da
empresa, mas apenas que a Manifestante não havia comprovado a origem da
divergência verificada entre os valores apontados a título de frete no arquivo da
IN/SRF 86/2001 e os valores apresentados no DACON para o mesmo período.
· De qualquer forma, para eliminar quaisquer dúvidas que possam surgir, a
Manifestante informa que a totalidade dos créditos de COFINS apropriados em
relação às despesas com fretes se referem ao transporte internacional de
mercadorias produzidas pela Manifestante, sendo tal transporte sempre realizado
por pessoa jurídica brasileira, nos termos do que exige o artigo 3o, §3°, II da Lei n.
10.833/03 .
· A esse respeito, é importante lembrar que é firme, inclusive no âmbito da
própria Receita Federal do Brasil, o entendimento no sentido de considerar que os
dispêndios com fretes vinculados à exportação são despesas que podem gerar
créditos de COFINS, nos termos da não-cumulatividade instituída para aquele
tributo. A esse respeito, segue abaixo solução de consulta emitida pela 10a
Superintendência Regional da Receita Federal:
· Neste sentido, conforme se verifica pelos documentos anexados, todas as notas
fiscais que embasaram a apropriação de créditos de COFINS no segundo trimestre
de 2005 são relativos a despesas com fretes internacionais e nacionais, não
havendo qualquer fundamento para se discordar da apropriação de créditos de
COFINS em relação a tais despesas.
Fl. 2876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
11
· O inciso IX, do artigo 3o da Lei n. 10.833/03 é expresso ao prever o
aproveitamento de crédito em relação às despesas com fretes incorridos nas
vendas de mercadorias.
· Em assim sendo, considerando que os fretes apropriados referem-se a fretes
destinados à exportação, requer-se seja cancelada a glosa em relação créditos de
COFINS apropriados pela Manifestante por força de tais pagamentos, conforme
tabela abaixo:
· Em que tange à alegação de divergências entre as informações contidas no
DACON e nos arquivos da IN/SRF 86/2001, é de se dizer que tais divergências não
existem.
· Entende a ora Manifestante que a divergência apontada pode ter sido gerada
pelo fato de a Fiscalização ter restringido sua análise apenas ao confronto entre
os dados do DACON com os dados dos arquivos da IN/SRF 86/2001 relativos à
matriz, sem a confrontação com os dados do arquivo da IN/SRF 86/2001 das
filiais.
· Requer-se a juntada de arquivo magnético que contém planilhas indicando os
dados relativos às despesas com fretes no segundo trimestre de 2005, incorridas
pela matriz e todas as Filiais informadas no DACON, com os dados contidos nos
arquivos da IN/SRF 86/2001, · Por fim, ainda sob a ótica do inciso IX, do artigo 3o
da Lei n. 10.833/03, é de se destacar que muitos dos créditos de COFINS glosados
pelo Fisco referem-se a despesas incorridas com a armazenagem de produtos da
ora Manifestante o que, nos termos do referido dispositivo legal, trata-se de
despesas cujo direito à apropriação de créditos é igualmente inegável, conforme
se verifica pelas disposições do inciso IX do artigo 3o da Lei n. 10.833/03, antes
transcrito.
· Para o segundo trimestre a Manifestante conseguiu identificar despesas no valor
total de R$ 46.225,85 a título de armazenagem o que, aplicando-se a alíquota de
7.6%, resulta em um credito de COFINS de R$ 3.513,16, de forma que também em
relação a este valor deve ser reformada a decisão que glosou a apropriação de
créditos de COFINS por parte da ora Manifestante em relação a despesas
incorridas no 2° Trimestre de 2005, conforme tabela abaixo:
· Assim, é de ser desconsiderada a glosa de créditos em relação às despesas com
fretes e armazenagem na medida em que: i) aproximadamente R$ 86.000,00,
referem-se a divergências causadas pelo fato de o Fisco não ter considerado os
fretes tomados pelas filiais da ora Manifestante; ii) R$ 4.978,00, referem-se a
fretes destinados à exportação;
e iii) R$ 3.513,16 referem-se a despesas com armazenagem devidamente
comprovadas.
c.5) Do equívoco da glosa de créditos de COFINS em relação às despesas com
serviços de importação e de despacho aduaneiro · Pela análise da documentação
relativa ao 2o Trimestre de 2005, a Manifestante verificou que foram glosados
Fl. 2877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
12
também créditos de COFINS apropriados em relação aos pagamentos efetuados à
empresa Comissária Eichenberg Ltda., como contraprestação aos serviços de
despacho aduaneiros prestados por aquela empresa.
· Entende a Manifestante que o Fisco equivocou-se ao glosar tais créditos, na
medida em que a apropriação não é apenas autorizada pela legislação aplicável,
mas também encontra suporte no próprio entendimento do Fisco em relação a tal
tipo de despesa.
· Inicialmente, há de se referir que a empresa em questão trata-se de pessoa
jurídica estabelecida no Brasil e sujeita ao pagamento da COFINS. Ou seja, mesmo
que os valores desembolsados pela Manifestante em favor daquela empresa não
sejam considerados para apuração da base de cálculo da COFINS-Importação em
relação aos produtos objeto do desembaraço aduaneiro, o fato é que tais valores
foram tributados pela COFINS à alíquota de 7,6% quando faturados pela
Comissária Eichenberg. Assim, considerando que os valores desembolsados pela
ora Manifestante foram submetidos à COFINS, não há qualquer fundamento em
vedar a apuração de crédito sob o argumento de que tais valores não integraram
a base de cálculo da COFINS-Importação, como sc poderia fazer supor.
· Veja que são duas as regras para apuração de créditos de COFINS. A primeira é a
regra geral disposta no artigo 3o da I.ci n. 10.833/03, já discutida amplamente
nesta manifestação. A segunda é a regra do artigo 3o da Lei n. 10.865/04 que trata
especificamente do direito à apropriação de créditos nas operações de
importação.
Aquela primeira regra, em nenhum momento, anula a segunda, podendo ambas
ser aplicadas de forma concomitante.
· Com efeito, a regra do artigo 3o da Lei n. 10.865/04, veio apenas para esclarecer
o direito ao crédito nas importações tendo em vista que a regra geral prevista no
artigo 3o da Lei n. 10.833/03, vedava, como ainda veda, a apropriação de créditos
em relação a pessoas jurídicas estabelecidas no exterior. Neste sentido, o artigo
3o da Lei n.
10.865/04, apenas trouxe uma exceção a tal regra de forma a possibilitar que
pagamentos feitos a pessoa jurídica no exterior, no caso, o exportador, pudessem
gerar créditos de COFINS em favor do importador, pois caso contrário o ônus
tributário se tomaria insuportável aos contribuintes importadores.
· Ocorre que em nenhum momento a aplicação da regra da Lei n. 10.865/04
prejudica a aplicação da regra colocada na Lei n. 10.833/03 como quer fazer crer o
Fisco. Em verdade, são normas complementares e o caso ora analisado é o melhor
exemplo a respeito desta interatividade de normas, a saber:
i) os pagamentos objeto das regras da Leí n. 10.833/03 c 10.865/04 são feitos em
favor de pessoas jurídicas diferentes, pois no caso da importação o direito ao
crédito decorre de pagamentos efetuados à pessoa jurídica localizada no exterior,
sendo neste caso o direito ao crédito garantido por força da regra disposta na Lei
Fl. 2878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
13
n. 10.865/04. enquanto no caso da Lei n. 10.833/03 o direito de crédito é
restringido a pagamentos efetuados a pessoas jurídicas estabelecidas no Brasil;
ü) tanto o valor pago na importação (mercadoria, frete, seguro, etc), como o valor
pago aos serviços necessários para o desembaraço e transporte de tais
mercadorias concorreram diretamente para geração de receitas em favor da
Manifestante, na medida em que vários dos bens importados foram revendidos
ou utilizados como matéria-prima pela Manifestante, enquanto que os serviços
prestados pelas empresa referidas foram essenciais para que o produto
efetivamente fosse internalizado e liberado para uso ou revenda no Brasil. Ou
seja, não adiantaria à Manifestante pagar apenas pela importação, pois sem os
serviços prestados pela empresa Comissária Eichenberg, as mercadorias
importadas não poderiam circular em território brasileiro e, assim, serem
revendidas ou utilizadas como matérias-primas pela Manifestante.
· Com efeito, não há como negar que os serviços prestados pela empresa
Comissária Eichenberg foram essenciais à ora Manifestante, seja sob o aspecto de
simples revenda de mercadorias importadas, seja para fins de utilização de tais
mercadorias em processo produtivo, razão pela qual mostra-se indevida a glosa
de créditos apropriados em relação a tais pagamentos.
· A esse respeito, inclusive, é de se destacar que a própria Superintendência da
Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre a ora Manifestante já emitiu,
recentemente, posicionamento no sentido de que as despesas com serviços de
despacho aduaneiro autorizam os contribuintes à apropriarem créditos de
COFINS, verbis:
· Portanto, considerando os documentos ora juntados e a descrição dos
pagamentos efetuados à Comissária Eichenberg, deve ser cancelada a atuação no
que tange à glosa de R$ 3.664,25 de créditos de COF1NS relativos às despesas
com serviços aduaneiros em questão, conforme demonstrado na tabela abaixo:
c.6) Das despesas com processamento de dados · Dentro da parcela de créditos
de COFINS glosados pelo Fisco em relação ao 2° Trimestre, a Manifestante
contestou que grande parte dos valores referia-se a créditos apropriados em
função de pagamentos feitos à empresa IBM do Brasil - Indústria.
Máquinas e Serviços Ltda.
· No caso, os pagamentos feitos à referida empresa foram contraprestações pelos
serviços de processamento de dados, implantação do sistema SAP e diversos
serviços de informática sem os quais, literalmente, a Manifestante ficaria
impossibilitada de exercer a sua atividade econômica, seja na própria produção de
bens, seja na sua organização logística e funcional.
· No que tange a tais pagamentos, mais uma vez a Manifestante lembra que o
Fisco equivoca-se ao vincular o direito dos contribuintes em apropriar créditos de
COFINS apenas àquelas despesas relacionadas a bens e serviços aplicados
diretamente no processo produtivo. Em verdade, a análise do direito creditório
Fl. 2879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
14
deve levar em conta um conceito mais amplo, consistente na vinculação entre as
despesas incorridas e a contribuição destas despesas e custos para geração de
receita, este sim o fato gerador da COFINS.
· Com efeito, não se pode equiparar conceitos e situações relacionados à
materialidade própria do IPI e, simplesmente, aplicá-los no que tange à definição
das regras da nãocumulatividade para fins de PIS e COFINS, razão pela qual a
alegada exigência de que os bens e serviços tenham que ser diretamente
aplicados no processo produtivos para serem considerados creditáveis em relação
ao PIS e à COFINS não faz qualquer sentido.
· Verifica-se que, mesmo adotando-se a linha restritiva exaltada pelo Fisco, ainda
assim dúvidas não existiriam no sentido de que os serviços prestados pela
empresa antes referida devam ser considerados como insumos utilizados pela
Manifestante, na medida em que diretamente relacionados às atividades
produtivas da ora Manifestante.
· Em relação aos serviços prestados pela IBM verifica-se, pelo contrato anexado,
que se trata de serviços de processamento de dados e informática essenciais à
atividade da empresa, sem os quais seria impossível a Manifestante controlar o
correto funcionamento, nivelamento e regulagem das máquinas responsáveis
pela atividade produtiva da Manifestante.
· Com efeito, considerando o nível de excelência tecnológica que as empresas
dedicadas à fabricação de bens de consumo têm atualmente, é evidente que um
eficiente e confiável sistema de informática e processamento de dados se faz
fundamental para o correto andamento das atividades produtivas de qualquer
empresa, ainda mais uma empresa do porte da Manifestante, com plantas em
Canoas e Manaus e, ainda, diversos estabelecimentos filiais.
· Assim, a Manifestante informa que os serviços prestados pela IBM foram
diretamente alocados à área de produção da ora Manifestante e, assim, essenciais
não apenas para a geração de receitas em favor da ora Manifestante, mas
também à própria produção dos bens objeto da atividade econômica da
Manifestante.
· Tendo em vista a complexidade envolvida nos critérios de alocação de tais
serviços às diversas áreas da Manifestante e que comprovam a afirmativa exposta
no parágrafo anterior, desde logo a Manifestante requer, com base no artigo 16,
inciso IV do Decreto n. 70.235/72, a realização de perícia técnica a fim de
comprovar os serviços prestados pela IBM foram, de fato, alocados à área de
produção tornando, assim, ainda mais claro o direito à apropriação de créditos de
COFINS sobre tais despesas que, para o segundo trimestre de 2005, alcançam a
quantia de R$ 2.145.956,00, o que representa um valor aproximado de créditos
de COFINS de R$ 164.000,00.
c.7) Das demais despesas incorridas durante o 2° Trimestre de 2005 · Por fim, é de
se destacar a existência de diversos outros serviços que, somados aos já acima
Fl. 2880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
15
descritos, acabam por compor a base de cálculo integral em relação aos créditos
de COFINS apropriados pela ora Manifestante durante o 2o Trimestre de 2005.
· A fim de afastar a alegação fiscal constante no item 6 do relatório anexado ao
despacho decisório ora impugnado, a Manifestante desde logo requer a juntada
de todas as cópias das notas fiscais em relação às despesas com serviços e
aquisições de materiais que, adicionadas aos itens anteriores já discutidos nesta
defesa, comprovam o efetivo dispêndio de valores cuja natureza autoriza a
apropriação de créditos de COFINS durante o 2o Trimestre de 2005.
· A esse respeito, cumpre desde logo ressaltar que todas as despesas constantes
nas notas fiscais anexas concorreram de maneira direta para geração de receitas
em favor da ora Manifestante e, por tal razão, amoldam-se no conceito de
insumos aplicável para fins de PIS/COFINS. A partir da comprovação do efetivo
dispêndio, é de ser cancelada a glosa em relação aos créditos de COFINS
apropriados pela Manifestante, na medida em que este foi o único argumento
levantado pelo Fisco para opor-se à apropriação de créditos efetuada pela
Manifestante para o período em discussão.
· Mesmo afastando-se do conceito de insumos proposto nesta defesa, ainda assim
se constata que os serviços e bens adquiridos pela Manifestante elencados nas
notas fiscais juntadas são passíveis de enquadramento no conceito mais restrito
aplicado pelo Fisco nos termos da IN/SRF 404/04, eliminando-se assim, portanto,
quaisquer dúvidas quanto ao direito da ora Manifestante aos créditos de COFINS
por ela apropriados no 2o Trimestre de 2005.
· Conforme se verifica pelos documentos anexados, trata-se na sua maioria de
serviços de manutenção de equipamentos, testagem de máquinas e, ainda,
aquisições de materiais e equipamentos utilizados no processo produtivo da ora
Manifestante, amoldando-se desta maneira no conceito proposto tanto no inciso
II do artigo 3o da Lei n. 10.833/03, quanto naquele declinado no artigo 8o da
IN/SRF 404/04.
· Por exemplo, em relação aos serviços prestados pelas empresas Tercius Serviçso
Eletro-Mecânicos Ltda., Comau do Brasil Indústria e Comércio Ltda., e Recom -R
Recuperadora de Compressores Ltda., verifica-se que a totalidade dos valores
desembolsados pela Manifestante cm favor daquelas empresas, quais seja, R$
150.580,05 em favor da Tercius, R$ 297.349,06 em favor da Comau, e R$
92.010,00 em favor da Recom, referem-se a serviços de manutenção, troca de
peças, lubrificação e demais serviços necessários ao correto funcionamento das
máquinas e equipamentos que são utilizados pela ora Manifestante na produção
de mercadorias para revenda.
· A esse respeito, vale dizer que também o Fisco já vem se manifestando no
sentido de que os serviços de manutenção, testagem, calibração, reposição de
peças, etc, aplicados em relação às máquinas e equipamentos destinados à
produção, configuram-se dispêndios cujo direito à apropriação de créditos de
COFINS é líquido e certo. Esse o entendimento externado pela Superintendência
Fl. 2881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
16
Regional da Receita Federal da 9a Região Fiscal, exposto na Solução de Consulta n.
36/2011.
· Isso posto, e considerando i) que os documentos ora anexados suprem a
alegação quanto à falta de comprovação em relação ao efetivo dispêndio de
valores que geraram os créditos de COFINS apropriados em relação ao 2a
Trimestre de 2005; ii) o fato de tais despesas concorrerem para a efetiva geração
de receita em favor da ora Manifestante; e iii) os termos da Solução de Consulta
n. 36/2011, também é de ser cancelada a glosa de créditos no que tange aos
créditos de COFINS apropriados em relação aos serviços objeto das notas fiscais
ora anexadas pela Manifestante.
Do pedido de perícia técnica · Necessária se faz a realização de perícia técnica
para fins de comprovar a efetiva alocação dos serviços de processamento de
dados prestados pela IBM à área produtiva da Manifestante.
· Nos termos do artigo 16, inciso III e §4" do Decreto n. 70.235/72, é possível a
realização de perícia técnica, desde que justificada, quando no momento da
apresentação da impugnação não for possível a apresentação de todos os
documentos que embasam a defesa do contribuinte.
· Com efeito, a Manifestante não tem condições de fornecer toda a
documentação técnica que vincula o crédito apropriado em relação aos serviços
da IBM à área produtiva da Manifestante. É importante considerar que no
segundo trimestre de 2005 a Manifestante utilizava um sistema gerencial
diferente do ora aplicado, na medida em que em 2005 era utilizado o sistema
Mapix, enquanto no momento o sistema ora utilizado é o SAP.
· Tal perícia deverá responder aos seguintes quesitos:
1. Qual o valor total dos serviços prestados pela IBM em favor da ora
Manifestante?
2. Os serviços de processamento de dados da IBM prestados no primeiro
trimestre de 2005, foram alocados ao setor de produção da ora Manifestante?
3. Caso positivo, quais os critérios de alocação utilizados pela Manifestante?
4. Em relação ao valor de lais serviços, qual o percentual do valor dos pagamentos
efetuados pela Manifestante à IBM alocados à área de produção?
· Nesse sentido, a ora Manifestante indica como assistente técnica a Sra. Paula
Lemieszewski, assistente de custos e contabilidade, inscrita no CPF n. 019244300-
37.
· Isso posto, considerando o cumprimento da regra colocada no artigo 16, inciso III
e §4° do Decreto n. 70.235/72, requer seja deferido o pedido de realização de
perícia técnica em relação aos serviços prestados pela IBM Brasil em favor da
Manifestante.
Fl. 2882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
17
Ao final, requer o acatamento integral dos argumentos lançados na presente
petição a fim de anular as glosas de créditos que originaram o presente processo,
devendo ser consideradas homologadas as compensações objeto das PERDCOMP
n. 27726.41755.240306.1.3.09-2216 e 15283.92623.290906.1.3.09-9465 e, ainda,
deferido o pedido de restituição objeto do PER n. 13749.80427.240610.1.5.09-
7980.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação e conforme
ementa do Acórdão no 04-44.068 - 3a Turma da DRJ/CGE apresenta o seguinte resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005 DILAÇÃO PROBATÓRIA A
prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena
de preclusão.
PEDIDO DE PERÍCIA Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento
técnico científico especializado para sua análise, indefere-se, por prescindível, o
pedido de diligência ou perícia.
COFINS. CREDITAMENTO Somente dão direito ao crédito de COFINS, no regime de
incidência não cumulativa, os dispêndios expressamente autorizados em lei e
devidamente comprovados.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOGÍSTICA. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
Dispêndios decorrentes de contratos de prestação de serviços cujo objetivo seja a
prestação de serviços de logística não têm previsão legal para integrar base de
cálculo na apuração de créditos não-cumulativos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ALUGUEL DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS O contribuinte pode apurar créditos de COFINS sobre o valor dos
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos somente quando pagos a pessoas
jurídicas e utilizados nas atividades da empresa. O imóvel e os equipamentos
locados para fins de armazenagem não podem ser considerados como “utilizado
nas atividades da empresa” que tem por objetivo a indústria, comércio,
instalação, aluguel, importação, exportação e representação de aparelhos
refrigeradores e purificadores de ar, equipamentos para refrigeração comercial,
seus componentes e acessórios, aparellhos eletrodomésticos e eletrônicos, bem
como a prestação de serviços de manutenção e assistência técnica relativos a
esses produtos, prestação de manutenção predial, de serviço de consultoria em
geral.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ARMAZENAGEM.
As despesas com armazenagem de mercadoria e frete, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, geram direito ao desconto de créditos na apuração não
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
18
cumulativa da Cofins, quando comprovadamente realizadas na operação de
venda.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS Não havendo a descrição detalhada dos serviços de processamento de
dados que gerariam crédito no regime de não cumulatividade, impõe-se manter a
glosa, por falta de comprovação.
DESPESAS COM DESPACHANTE ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE
CRÉDITOS NO REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE As despesas com contratação
de empresas que prestam serviços de despachante aduaneiro não geram créditos
dentro do regime da nãocumulatividade, por falta de previsão legal.
DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Os valores referentes a serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
para manutenção das máquinas e equipamentos empregados na produção de
bens destinados à venda, podem compor a base de cálculo dos créditos a serem
descontados da Cofins não-cumulativa, desde que devidamente comprovados e
respeitados todos os demais requisitos normativos e legais atinentes à espécie.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS É vedada a extensão administrativa dos
efeitos de decisões judiciais contrárias à orientação estabelecida para a
administração direta e autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele se
toma conhecimento.
Ao analisar o pedido de ressarcimento feito pelo contribuinte a fiscalização efetuou
inúmeras glosas sobre os produtos relacionados aos quais se pretendia obter créditos. As glosas
foram amparadas na legislação então vigente e, em razão da complexidade da atividade
desenvolvida pelo contribuinte e dos produtos e serviços a serem avaliados, o resultado da
fiscalização foi exposto em anexos, conforme constou do Relatório da Ação Fiscal de fls. 68/78 do
processo no 11065.908358/2010-24.
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
19
O posicionamento adotado pela DRJ, ratifica as razões da fiscalização, vejamos
destaques do acórdão:
“DO CONCEITO DE INSUMOS
Pretende a Manifestante que “o conceito de insumos para fins de PIS e COFINS,
deve ser entendido, além dos custos, como todas aquelas despesas necessárias à
atividade da empresa e manutenção da respectiva fonte produtora, conforme
determinado pelo artigo 299, §1° do RIR/99 (Decreto n. 3.000/99)”.
Conforme restará demonstrado a seguir, as alegações aventadas pela
Manifestante não merecem prosperar.
Inicialmente, esclareça-se que, nos termos da Constituição Federal de 1988, as
contribuições sociais visam, precipuamente, à realização de políticas públicas
sócioeconômicas, por meio da prestação positiva de direitos sociais fundamentais,
para garantir o bem-estar dos cidadãos.
Portanto, permitir que o conceito de insumo seja ampliado irrestritamente, com a
inclusão de todos os custos e despesas suportados pela empresa, equivale ao
desvirtuamento da base de cálculo das contribuições ora in foco, e ao
esvaziamento da responsabilidade social destas empresas para com a seguridade
social, em flagrante afronta aos ditames constitucionais e legais.
Como é cediço, as Leis 10.637/02 e 10.833/03 instituíram a cobrança não
cumulativa do PIS e da Cofins, respectivamente. Essa nova sistemática de
tributação, aplicável somente para as pessoas jurídicas optantes pelo lucro real,
baseia-se no cálculo das contribuições aplicando-se a alíquota correspondente
sobre o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica e deduzindo-se créditos
calculados pela aplicação das mesmas alíquotas a dispêndios efetuados, todos
taxativa e exaustivamente relacionados nas normas instituidoras.
As indigitadas leis definiram, ainda, que o faturamento mensal, assim considerado
o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
classificação contábil, deve ser tomado como base de cálculo das contribuições.
Estabeleceram também que o total das receitas compreende a receita bruta da
venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
Com efeito, o regime da não cumulatividade do PIS e da Cofins busca desonerar as
contribuições incidentes sobre a receita mediante a atribuição de crédito na
aquisição dos insumos que serão utilizados na produção do bem objetos da
atividade-fim da empresa.
Nesta seara, cumpre destacar que as hipóteses de desconto de créditos na
apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas são
exaustivamente estabelecidas pela Lei, não cabendo alteração por analogia ou
interpretação extensiva.
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
20
A legislação de regência dispôs que as contribuições em comento ostentam como
base de cálculo o faturamento do sujeito passivo, tomado como um todo,
independentemente das operações que ocasionaram o ingresso de receitas (salvo
exclusões legais). Todavia, a legislação tratou de discriminar os bens e operações
em relação aos quais se permite a apuração de créditos, em preterição à
permissão genérica de creditamento em relação a todos os custos e despesas
incorridos na atividade econômica do sujeito passivo (art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, art. 3o da Lei no 10.833, de 2003).
Referidas leis, ao definirem a possibilidade de creditamento de insumos,
destacaram que estes serão, portanto, os bens e serviços, inclusive combustíveis e
lubrificantes, utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda.
Destarte, não pairam dúvidas acerca da restrição ao conceito de insumo, uma vez
que, caso não fosse a intenção do legislador restringir as hipóteses de
creditamento, não teria ele se preocupado em especificar as situações que
ensejam os descontos ou aproveitamento de créditos nos incisos dos dispositivos
legais que regem a matéria, concentrando tudo numa só estipulação.
Sendo assim, deve-se adotar, como premissa básica para a presente análise do
conceito de insumo, que este poderá englobar algumas espécies de custos, mas
jamais haverá de abranger as despesas da empresa. Isso se deve à própria
natureza destas e ao que a Lei que instituiu a não cumulatividade do PIS e Cofins
determina: somente será insumo aquele bem ou serviço utilizado na prestação do
serviço ou na fabricação do produto. Meras despesas, como visto, por não terem
relação com a produção em si (geradora do produto ou do serviço do qual advirá
a receita da empresa), não podem, jamais, ser consideradas insumos.
A título de interpretação e regulamentação do tema, a Receita Federal do Brasil
editou as Instruções Normativas – IN SRF no 247/02 e 404/04, que assim
estabelecem, respectivamente:
(...)
Conclui-se, portanto, que insumo é tudo aquilo que é utilizado no processo de
produção e, ao final, integra-se ao produto, seja bem ou serviço.
Ou seja, INSUMO será o bem que, agrupado a outros componentes, qualifica,
completa e valoriza o produto ou serviço a que se destina. É o material ou
serviço que se incorpora ao produto final, definido como aquele que passa por
um processo de transformação, modificação, composição, agregação ou
agrupamento de componentes, de modo que resulte diverso dos produtos que
inicialmente foram empregados nesse processo.” (g.n.)
Sendo essas as considerações iniciais, verifica-se que a controvérsia gravita sobre as
receitas acrescentadas à base de cálculo da contribuição e das glosas de crédito sobre aquisições
de bens e serviços consumidos ou aplicados na fabricação de produtos exportados, apurados no
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
21
regime não-cumulativo e também a consequente análise sobre o conceito jurídico de insumos,
dentro desta sistemática.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve ser
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou
a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art.
62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Dentro dessas premissas, o posicionamento adotado pela fiscalização e pela DRJ,
conforme destaques acima colacionados, estão em dissonância com o conceito contemporâneo
que obrigatoriamente deve ser aplicado por este colegiado.
Em respeito aos princípios constitucionais processuais, para melhor solução da lide,
nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, é imperioso
oportunizar que a fiscalização identifique dentre os produtos e serviços que estão sendo
pleiteados, a relevância e/ou essencialidade, na perspectiva da fase do processo produtivo, bem
como das atividades desempenhada pela empresa.
Analisar a matéria sem oportunizar à fiscalização revisar o seu ato, pode equivaler à
aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e pode configurar
a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp 1.221.170/STJ. Diante do
voto vencedor da Ministra Regina Helena Costa, cadastrado sob o n.o 779 no sistema dos
julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as seguintes teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.” “O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.”
Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170/STJ.
Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de créditos
de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do conceito jurídico de insumos,
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
22
razão pela qual é necessário abordar os grupos de glosas de forma separada e específica, com
base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais mencionados.
Por terem sido realizados antes do julgamento do RESP 1.221.170 STJ, nem o
Recurso Voluntário e nem o acórdão recorrido trataram do conceito contemporâneo de insumo e,
portanto, não consideraram qual seria a relevância, essencialidade e singularidade dos dispêndios
com a atividade econômica da empresa.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto nos artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1. Que a unidade preparadora intime o Recorrente a apresentar, “caso
entenda necessário”, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, sobre as
atividades realizadas dentro da empresa, com o intuito de comprovar
de forma conclusiva e detalhada a essencialidade e relevância dos
dispêndios que serviram de base para tomada de crédito, entendendo
serem estes, imprescindíveis e importantes, no seu processo produtivo,
nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e nota SEI/PGFN 63/2018, além de
documentos e escrita fiscal que julgar necessário para realização do
Relatório Fiscal.
2. A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório
Fiscal, para o qual deverá considerar, os documentos trazidos pela
Recorrente, também o mesmo REsp 1.221.170 STJ e Nota SEI/PGFN
63/2018;
Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado conclusivo pela Fiscalização, diante o que se pretende com esta diligência. Sendo
imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios que permaneceram glosados, bem
como aqueles que à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a serem revertidos.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É o meu entendimento.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 2888
DF CARF MF
Original